Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-35.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001521-35.2015.8.11.0078
Recorrente: João Batista Contato
Recorridos: Bunge Alimentos S/A e Espólio de Pedro Rocha Vieira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por João Batista Contato, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98348952):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMÓVEL HIPOTECADO E COM REGISTRO DA HIPOTECA JUNTO À MATRÍCULA DO BEM – TERCEIRO QUE ALEGA SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REINVINDICATÓRIA CONTRA O TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – EFEITO ERGA OMNES DA HIPÓTECA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente ao deslinde da demanda. 2. “Constituindo o imóvel penhorado garantia hipotecária de cédula de crédito industrial devidamente registrada, evidencia-se escorreita a penhora e, assim, improcedentes os embargos de terceiro. (STJ – Segunda Seção – AR no 3.395/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2012 - DJe 04/12/2012)”. (N.U 0001521-35.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116134967.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por João Batista Contato, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da comarca de Sapezal/MT, que autos dos Embargos de Terceiro n. 0001521-35.2015.8.11.0078 – Código 83283, ajuizado pelo apelante contra Bunge Alimentos S.A. e também contra o Espólio de Pedro Rocha Vieira, julgou improcedente o pedido por entender, primeiramente, que “a hipoteca legalmente constituída e registrado na matrícula do imóvel possui efeito erga omnes, garantindo ao credor excutir o imóvel nas mãos de quem quer que seja”; depois, porque o apelante não demonstrou o alegado exercício possessório sobre o imóvel, tampouco comprovou a aquisição da titularidade do domínio (imóvel rural matriculado sob no 11.431 junto ao SRI do Município de Tangará da Serra); os embargos de terceiro estão vinculados aos autos da ação de execução movida pela Bunge Alimentos S.A. contra o Espólio de Pedro Rocha Vieira (Proc. Número Único 145-97.2004.8.11.0078 – id 32881971).
A parte recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, por ter “o r. juízo entendido pelo julgamento antecipado da lide por entender desnecessária a produção de provas pelo Recorrente/Embargante, donde se faz imprescindível que seja ouvida as partes, testemunhas e seja procedida a constatação pericial”.
Suscita afronta aos 674 e 677 do CPC, ao argumento de que restaram comprovados os requisitos para a propositura da ação de embargos de terceiro, quais sejam, a prova da posse e/ou propriedade, a qualidade de terceiro e a constrição judicial.
Argui contrariedade ao artigo 678 do CPC, pois “a questão em tela transcende aos embargos de terceiro, sendo mais do que necessário a aplicação do preceito por parte do Magistrado singular, visto que além da posse ser demonstrada baseada no conjunto factual, existe necessidade destas serem confirmadas em sede recursal, assim, a demanda executória apensa deveria ser imediatamente suspensa em relação ao bem imóvel que esta demanda trata, e seguindo seu curso quanto aos demais atos até o deslinde definitivo das lides, sob pena de acarretar uma “chuva” de demandas judiciais pleiteando a nulidade do ato, bem como, para a própria segurança jurídica de terceiros de boa-fé, que por acontecimento da hasta pública, venham a adquirir um imóvel que está sob a batuta de diversas demandas judiciais”.
Recurso tempestivo (id 120019469) e preparado (id 119910459).
Contrarrazões no id 121192962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 369 do CPC, amparada na assertiva de que “o r. juízo entendido pelo julgamento antecipado da lide por entender desnecessária a produção de provas pelo Recorrente/Embargante, donde se faz imprescindível que seja ouvida as partes, testemunhas e seja procedida a constatação pericial”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“A preliminar de cerceamento de defesa à falta da produção de provas não prospera porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o MM. juiz resolvesse com segurança o mérito, até mesmo porque o apelante sequer menciona em que consiste a utilidade das provas oral e pericial por ele solicitadas.
O embargante/apelante apresentou cópia de diversos documentos referentes aos aspectos mais essenciais da questão, ou seja, quando sobreveio o julgamento já havia nos autos prova mais do que suficiente a conferir sustentação à resolução do mérito; ademais, a matéria não demandava a realização de outras provas além daquelas já constantes dos autos, sobretudo em razão do ajuizamento de outra duas ações possessórias envolvendo o mesmo imóvel, em que, conforme consta dos autos, já fora realizada prova pericial (cf. Id. no 32881981); a arguição de cerceamento de defesa, no caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador.
Por outro lado, o apelante não demonstrou a necessidade da prova pericial, tampouco da prova oral, especialmente diante da realização de perícia em autos diversos (ação de Reintegração de Posse – Número Único 331- 23.2004.8.11.0078 – Código 15312), e se o propósito do apelante era o de comprovar que ele efetivamente tinha a posse legítima do imóvel objeto da ação, essa comprovação dependia apenas de prova documental emprestada, nos moldes do art. 372 do CPC, o que tornava redundante e onerosa a pretendida dilação da instância para repetição de provas já constante de autos diversos.
Acresço, ainda, que, sendo o destinatário da prova, compete ao juiz decidir quanto à necessidade/imprescindibilidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC; e, por fim, diga-se que não há falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos já se mostra apto e suficiente a conferir sustentação ao deslinde da demanda, e nenhum prejuízo decorre à parte à falta desta ou daquela prova meramente complementar”. (id 98348952 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de instrução probatória da demanda, de modo que não se afigura possível, in casu, o julgamento antecipado da lide, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. MATÉRIA AFETADA. DISTINÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão impugnado, com base no conjunto fático-probatório, manifestou-se exaustivamente sobre a necessidade de retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução probatória, com vistas a sanar cerceamento de defesa. Assim, não é possível modificar a conclusão do Tribunal de origem, pois seria necessário reexame das provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Realizada a necessária distinção entre o caso concreto e a tese afetada ao rito dos recursos repetitivos, não há falar em suspensão.
3. É deficiente a fundamentação que não permite a exata compreensão da matéria.
4. Ademais, o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Desse modo, incide a Súmula n. 284/STF.
5. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que informaram a demanda. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias locais implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1832534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 674, 677 e 678 do CPC, cuja controvérsia se refere à ausência de comprovação dos requisitos para a propositura da ação de embargos de terceiro, quais sejam, a prova da posse e/ou propriedade, a qualidade de terceiro e a constrição judicial, de modo que é cabível a suspensão da tramitação da execução, onde já deflagrados os atos expropriatórios do imóvel objeto da lide, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Confira-se, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SEMOVENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 735/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE EXERCIDA SOBRE OS ANIMAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem confirmou a decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustar a penhora de semoventes, por entender que a parte ora agravante não juntou aos autos prova suficiente do seu domínio ou posse sobre os animais e que a situação demanda dilação probatória, não se verificando, portanto, os requisitos necessários para suspender os efeitos da medida constritiva. A modificação de tal entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.572.901/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 676 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a mencionar o referido dispositivo legal, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça